Tribunal: TJSP
Processo: 1028100-94.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação de restituição material e reparação por danos morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição

Ementa:
Ação de restituição material e reparação por danos morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. Pagamento que foi direcionado a terceiro. Autora que não tomou as cautelas necessárias. Culpa concorrente da vítima reconhecida, nos termos do artigo 945 do CC. Indevida a Restituição integral do montante despendido para a quitação do boleto fraudado. Mantida a restituição parcial, determinada pela r. sentença apelada. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Honorários Advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Recurso a que se nega provimento.